Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): EDMAR FELIX DA FONSECA, EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA Agravado (s): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos réus, EDMAR FELIX DA FONSECA e OUTROS, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença no 0708854-81.2021.8.07.0018 requerido pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, indeferiu o pedido de compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência, nos seguintes termos (ID 131190109 do processo referência): Reporto-me à decisão ID 121734760, que (I) considerou os executados DJAMI, EDMILSON e EDSON intimados do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, II, e § 4o, do CPC; (II) determinou a certificação do prazo para o pagamento, a partir da juntada do último aviso de recebimento juntado nos autos o A.R. ID 119420008; (III) intimou o exequente a apresentar a planilha atualizada da dívida; (IV) registrou o deferimento da liminar em face de Edson Wanderley da Silva, ID 121571718- pág. 5 e depósito ID 121433972. Certificou-se o prazo para o pagamento da dívida em face dos executados, ID 123451015 Edson Sousa de Almeida requereu (I) a suspensão do curso do processo até o julgamento final da Ação Rescisória, conforme liminar anexa ID 123415423; e (II) a compensação do valos devido nos presentes autos com os valores cobrados nos autos do o processo no 0012429-54.2005.8.07.0001, ID 123415420. Edmilson Rodrigues de Carvalho e Edmar Felix da Silva a suspensão do curso do processo até o julgamento final da Ação Rescisória, ainda liminar a ser apreciada pela instância superior; e (II) a compensação do valor devido nos presentes autos com os valores cobrados nos autos do o processo no 0012429-54.2005.8.07.0001 (embargos à execução 0040487-64.2015.8.07.0018) , ID 123525830. Em seguida, juntaram a petição esclarecendo que as liminares foram deferidas nas Ações Rescisórias no 7.255 e7.254. Requereram a suspensão do processo, ID 124784449 Liminar deferida pelo Ministro relator do Eg. STJ na Ação Rescisória no 7.254 , ajuizada por Edmar Felix da Fonseca, para suspender o cumprimento de sentença quanto aos honorários recursais fixados no AREsp no 1.63.058/DF, ID 125728333. O exequente requereram a imediata penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD referente à verba incontroversa em face dos executados. O Der/DF não concorda com a compensação Aduz não serem os créditos reciprocamente exigíveis, pois destinadas às pessoas jurídicas distintas, ID 125743839 É o relatório. Decido. I - Da compensação A Sentença, ID 108490651, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, em desfavor de cada um dos exequentes/embargados. A e. 7a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar cada um dos embargados/exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ID 108490656. Interposto Recurso Especial, foi inadmitido, ID 108490658. Interposto Agravo em Recurso Especial no 1.63.058/DF, foi improvido, oportunidade em que foram fixados honorários recursais em 1% sobre o proveito econômico do presente Recurso, que deverão ser acrescidos ao montante total, ID 108490660. Certificado o trânsito em julgado, ocorrido no dia 08/05/2020, ID 106974352. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF ajuizou o presente cumprimento sentença pugnando pelo pagamento de honorários de sucumbência arbitrados nos autos de no 2005.01.1.012429-2111616-8 (0040487-64.2015.8.07.0018 desmembramento ID 68603881 - Pág. 2), no valor total de R$ 32.686,81. Lado outro, os executados Edson Sousa, Edmilson Rodrigues de Carvalho e Edmar Felix da Silva pugnam pela compensação dos valores devido a título de honorários de sucumbência com o valor a ser recebido por meio de RPVs a serem expedidas por este Juízo nos autos do Processo no 0012429-54.2005.8.07.0001 (embargos à execução 0040487-64.2015.8.07.0018). Por sua vez, o DER/DF não concorda com a compensação. Para tanto, aduz não serem os créditos reciprocamente exigíveis, pois destinadas às pessoas jurídicas distintas. Pois bem. O art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas foram ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Acrescente-se que o art. 369 prevê que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. A natureza do débito permite a compensação, todavia, não há equivalência entre credor e devedor. A compensação de quantia devida pelo Distrito Federal, resultante de crédito inscrito em precatório/RPV distrital, ocorre quando for credor de dívida líquida e vencida. Porém, no caso vertente, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório/RPV, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto os exequente é credora do Distrito Federal. Neste sentido: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, ‘Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal’. 2 – À luz da legislação distrital, não é possível a compensação (artigo 368 do Código Civil) de honorários advocatícios de sucumbência resultantes de demanda proposta pelo Distrito Federal com os créditos que tem o ora Devedor no regime de precatórios. Isso porque são diversos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública distrital, os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Ademais, a partir de uma leitura atenta às finalidades essenciais do regime constitucional de precatórios, assegurar à Agravante a indigitada compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios, em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, Acórdão 1228709, 07214234220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 29/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) 1_ Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de compensação ID 123415420/ ID 124784449. II _ SISBAJUD 1_ Considerando que, regularmente intimados, as partes executadas não efetuaram o pagamento do débito, autorizo consulta ao sistema SISBAJUD, após preclusa a decisão, em nome de DJAMI ARAUJO DE SOUZA (CPF no 301.003.644-20), EDMAR FELIX DA FONSECA (CPF no 248.229.301-49), EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO (CPF no 184.307.831-72), EDSON SOUZA DE ALMEIDA (CPF no 351.983.701-34) para bloqueio de quantia suficiente à satisfação do débito, no valor de R$ 1.688,89 para cada executado e em face de EDSON WANDERLEY DA SILVA RAMOS (CPF 291.392.441-72) no valor de R$ 135,36, nos exatos termos da planilha ID 125743841. (...). (Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 38297011), o agravante alega que: (i) “a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada”; e (ii) “não há dúvidas acerca da ofensa aos arts. 368 e 369 do Código Civil, bem como à autoridade do que decidido pelo STF nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, cuja eficácia vinculante não foi observada pelo decisum combatido, em desconformidade com o disposto no art. 102, § 2o, da CRFB/88”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a exceção de compensação, na forma requerida, o que pretende ver confirmado no mérito, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados. Preparo recolhido (ID 38297018). Da análise do processo referência, verifica-se que fora interposta apelação contra a sentença proferida nos autos no 0012429-54.2005.8.07.0001 (embargos à execução 0040487-64.2015.8.07.0018), conexo a este. Naquela ocasião, o recurso interposto pelos agravantes foi distribuído e analisado pela c. 7a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que assim decidiu: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. LEI 38/1990. REAJUSTE. INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS MARÇO DE 1990. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO/2000 AOS DIAS ATUAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. REDUÇÃO. 1. Na hipótese, a incidência do reajuste trimestral recai somente para aqueles servidores que ingressam no quadro da Administração Pública até março de 1990, ou seja, durante a vigência da Lei Distrital 38/1990. Ademais, a base de cálculo deve ser a remuneração dos servidores vigentes à época da lesão, conforme precedentes jurispudenciais. 2. É cediço que para fixação dos honorários sucumbenciais deve-se atentar para os critérios estabelecidos no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil vigente à época. No caso em apreço, a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de R$1.000,00 (um mil reais) para cada embargado melhor atende as exigências. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. Unânime. (Acórdão 1002099, 20150111456290APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 577-584) (Grifou-se). Assim, nota-se, em tese, a prevenção do órgão julgador e do relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído, com urgência, ao Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, na c. 7a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator